Tribunal: TJDFT
Processo: 0731722-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731722-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENGOMANIA COMERCIO LTDA - EPP, RUBRO NEGRO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, FLAMANIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MENGOMANIA COMÉRCIO LTDA – EPP, RUBRO NEGRO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e FLAMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reintegração de posse movida contra os recorrentes por INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, pela qual afastou a incidência da Lei das Locações (Lei 8.245/1991) e manteve a liminar de reintegração de posse da Loja no 1.029 do Terminal de Passageiros e da Sala 18 do Terminal de Cargas, ocupadas pelas agravadas no Aeroporto Internacional de Brasília, mediante contrato de concessão de uso, reiterando a ordem de desocupação voluntária no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção compulsória. Defendem as agravantes, em síntese, que a despeito de as partes terem firmado contrato de cessão de uso, a natureza da relação jurídica é locatícia. Nesse sentido, alegam que “...a agravada é a locadora e as agravantes são as locatárias, sendo o contrato bilateral, com direitos e deveres para ambas as partes, comutativo, devendo haver equilíbrio entre as prestações, consensual, de trato sucessivo, por prazo determinado de 60 (sessenta) meses, e oneroso, já que as rés/locatárias devem pagar aluguel mensalmente à locadora/autora.” Sustentam que o imóvel se insere na qualificação de bem imóvel urbano de locação para fins comerciais, nos termos do art. 1o, da Lei no 8.245/91, e que a lei de concessão de serviços públicos permite à concessionária a realização de contrato de locação com terceiro, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei no 8.987/95. Ressaltam que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no julgamento do Agravo de Instrumento no 20170107090, promoveu a aplicação Lei das Locações em contrato análogo firmado entre a agravada e uma empresa de locação de veículos (Agravo de Instrumento - AI 20170107090). Destacam que o mandado de intimação da decisão de reintegração de posse mencionou prazo de 15 (quinze) dias para purga da mora, sob pena de despejo, o que defende comprovar a existência de relação locatícia. Concluem, ao fim, que “...como a agravada manejou demanda de reintegração de posse ao invés de demanda de despejo, as agravantes pedem a resolução do feito sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual6, especialmente por falta de adequação, na forma do art. 485, VI, do CPC e, caso se julgue o mérito, a improcedência do pedido posto na petição inicial haja vista que as agravantes quitaram todos os débitos devidos, como aferido pela decisão agravada”. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso “...para reconhecer que o contrato firmado entre as partes é de locação comercial e que as agravantes purgaram a mora (art. 62, II e III, da Lei de Locações), a afastar a possibilidade de desocupação marcada para o dia 08.08.2023”. Suscita, para fins de prequestionamento, violação ao art. arts. 25 da Lei de Concessões e 62, II e III, da Lei de Locações. Preparo regular no ID 49654697. Contrarrazões no ID 49678184 pelo desprovimento do recurso. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Não se mostra relevante a alegação de incidência da Lei das Locações (Lei 8.245/1991), ao contrário do sustentado pelas recorrentes com intuito de manter a ocupação exercida nos espaços aeroportuários cedidos pela agravada, consubstanciados na Loja no 1.029 do Terminal de Passageiros e na Sala 18 do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Brasília. Nos termos do art. 21, XII, ‘c’, da Constituição Federal, compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, as infraestruturas aeroportuárias, de modo que o imóvel em questão está confiado à agravada INFRAMERICA, em razão de contrato de concessão pública de bem da União Federal. O fato de o imóvel ser da União e objeto de concessão pública, por si, seria suficiente para obstar a incidência das disposições contidas na Lei 8.245/1991, que trata das locações para fins residenciais e comerciais no âmbito civil. Isso porque o art. 1o, parágrafo único, ‘a’, 1, da Lei 8.245/1991, afasta a incidência do diploma normativo para relações locatícias envolvendo imóveis da União, confira-se. Art. 1o A locação de imóvel urbano regula - se pelo disposto nesta lei: Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais: a) as locações: 1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas; No caso dos autos, tratando-se de discussão a respeito da ocupação de espaço aeroportuário cedido por concessionária de serviços públicos, a relação contratual está submetida à égide de lei especial, qual seja, a Lei no 7.565/1986, que instituiu o Código Brasileiro de Aeronáutica. Nos termos do art. 38 da referida norma especial “Os aeroportos constituem universalidades, equiparadas a bens públicos federais, enquanto mantida a sua destinação específica, embora não tenha a União a propriedade de todos os imóveis em que se situam.” Dada a condição especial das áreas situadas em aeroportos, o at. 42 do Código Brasileiro de Aeronáutica é expresso ao afastar a incidência da legislação ordinária que rege as locações civis, in litteris: Art. 42. À utilização de áreas aeroportuárias não se aplica a legislação sobre locações urbanas. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “...o presente Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço não se submete às regras definidas pela Lei de Locações (Lei no 8.245/1991), pois a área está localizada no interior do Aeroporto Internacional de Brasília, cuja propriedade pertence à União. Demais, há expressa vedação, no Código de Aeronáutica Brasileiro (Lei n. 7.565/86), quanto à aplicação das normas locatícias em áreas aeroportuárias...” (Acórdão 1374234, 07017794220218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ainda que tenha havido imprecisão no mandado de intimação para desocupação do local, por mencionar despejo e purgação a mora, tal erro material da serventia do Juízo não altera a natureza da relação jurídica e não atrai a incidência as disposições contidas na Lei 8.245/1991, devendo ser observadas as disposições estipuladas no Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço Aeroportuário, e seus sucessivos aditamentos (ID 163826284 e seguintes). Nos termos da cláusula 11.2 e 11.6 do referido instrumento contratual, em caso de reiterado inadimplemento contratual, a concessionária cedente tem direito de promover a rescisão do contrato, após o que, a cessionária tem o prazo de 5 (cinco) dias para desocupação da área cedida, in verbis: “11..2. A caracterização do inadimplemento das obrigações e reponsabilidades contratuais autoriza que parte prejudicada, sem prejuízo de outras sanções previstas no corpo deste CNTRATO, bem com daquelas previstas em Lei, r4ealiza as seguintes ações em relação à outra parte: 11.2.3. Rescisão: O CONTRATO será rescindido automaticamente, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: (...) b) houver reincidência no descumprimento total ou parcial, direta ou indiretamente, de qualquer das obrigações acordadas; 11.6. Na ocorrência de rescisão do CONTRATO, a CESSIONÁRIA no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, deverá retirar os bens, mobiliário e equipamentos de sua propriedade existentes no ESPAÇO.” (ID 49654701 - Pág. 95/96) A análise dos autos denota ser incontroverso que as agravantes se mantiveram inadimplente em diversos períodos, assim como que a agravada foi bastante tolerante nas primeiras oportunidades, dispondo-se à realização e acordos, mas que, diante da recalcitrância da agravada em promover o pagamento do preço ajustado, a recorrida exerceu o direito que lhe assiste de promover a rescisão da avença, nos moldes em que estabelecido no contrato. A notificação que formalizou a rescisão contratual, entregue às agravantes em 13 de julho de 2023 (vide recibo de ID 49654701 - Pág. 100), destaca especificamente as razões legítimas pelas quais a agravada optou por não dar continuidade à relação jurídica, confira-se: “A CESSIONÁRIA encontra-se, atualmente, em débito junto à CEDENTE, no valor de R$ 111.232,48 (cento e onze mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) acrescidos de atualização monetária, juros e multa, conforme planilha abaixo: (...) A INFRAMERICA, por sua vez, vem realizando sucessivas concessões de prazos para que a DEVEDORA realize o pagamento. Nesse sentido, a INFRAMERICA, a pedido da CESSIONÁRIA, realizou reunião presencial no dia 31 de maio de 2023, tendo a representante da CESSIONÁRIA informado que daria posicionamento sobre a quitação da dívida até o dia 2 de junho de 2023, sexta-feira, fato este que não ocorreu até a presente data. A INFRAMERICA reforça que dado o histórico de sucessivos inadimplementos da CESSIONÁRIA, não é mais possível atender aos pedidos de parcelamento da dívida. Inclusive, reiterados descumprimentos no que se referem aos prazos solicitados pela própria CESSIONÁRIA, para manifestação à CEDENTE, demonstram a necessidade de descontinuidade da relação contratual.” (ID 49654701 - Pág. 95) Assim, verifica-se, em uma análise prefacial, que está correta a via processual da ação de reintegração de posse, e que são legítimos os motivos que levaram à agravada a reivindicar a restituição as áreas cedidas às agravantes no Aeroporto Internacional de Brasília. Quanto ao mais, apesar de não ter havido recurso oportuno contra a decisão eu deferiu inicialmente a liminar de reintegração de posse, é necessário ressaltar que persistem os fundamentos jurídicos que ampararam a decretação a medida, que está em vias de ser ultimada. Isso porque, as circunstâncias acima apuradas denotam que persiste a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse, in verbis: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Por fim, ressalto que nem mesmo a purgação da mora está efetivamente comprovada nos autos, pois não consta depósito judicial do valor apontado como devido ou de qualquer outro valor. O que se verifica, de fato, é que ao invés de realizar alegada purga da mora, a recorrente apresentou argumentos visando desconstituir o crédito que a agravada aponta como pendente de pagamento, tratando-se de questão que demanda melhor apuração, na via processual adequada, já que o processo de origem tem objeto restrito ao pedido de reintegração de posse. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito, considerando que já houve apresentação voluntária de contrarrazões pela agravada (ID 49678184). Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator